Tribunal: CARF
Processo: 13739.003299/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa quando restarem comprovados os requisitos legais para motivar a respectiva dedutibilidade, respeitado o limite anual individual.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo pericial, quando não identificada no laudo a data que a doença foi contraída.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais, impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.003299/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.917 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SUSETE ISSA FOLIGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou
que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta
a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob
exame.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa quando restarem comprovados os
requisitos legais para motivar a respectiva dedutibilidade, respeitado o limite
anual individual.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da
emissão do laudo pericial, quando não identificada no laudo a data que a
doença foi contraída.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003299/2008-37
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003299/2008-37

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação à despesa com instrução e isenção por
moléstia grave, e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, somente para restabelecer a
dedução da despesa com instrução, no valor de R$ 2.373,84, na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/44):
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04/07 relativo ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário de R$ 6.947,33.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* dedução indevida com despesa de instrução no montante de R$ 4.747,68;
* dedução indevida de incentivo, no montante de R$ 108,16;
* omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$
10.042,86 (ABRIL RADIODIFUSÃO S/A).
O enquadramento legal encontra-se às fls. 05,06 e 07.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fls.01/02, alegando, em
síntese, que:
1. foi aposentada por ser portadora de moléstia grave, pelos órgãos médicos oficiais, de
suas duas fontes pagadoras: Prefeitura de São Gonçalo (a partir de 13/12/2006) e
Governo do Estado do Rio de Janeiro (a partir de 16/05/2007);
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003299/2008-37

2. foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o preenchimento de sua declaração de
ajuste anual/2007, em face de Luana Issa Foligno ser sua dependente e estar ainda
estar cursando faculdade no ano de 2006 e, ainda, em relação as doações efetuadas
para diversas Instituições Filantrópicas;
3.após prestar os esclarecimentos acima citados, um funcionário da Receita Federal do
Brasil lhe orientou a apresentar declaração de ajuste retificadora, para retirar sua filha
do rol de sua dependência e declarar seus rendimentos como isentos e não tributáveis;
4. o supracitado funcionário também a orientou a solicitar a retroação de sua
aposentadoria para a data de início da sua doença (26/11/2004), pois, assim, também
ficaria isenta do imposto de renda pessoa física, com previsto na lei que trata da isenção
para portadores de moléstia grave;
5. se arrepende de não ter feito declarações retificadoras para cada etapa do processo,
mas solicita seja regularizada sua situação junto à Receita Federal do Brasil.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Mantida a glosa de despesa de instrução cuja comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos, não restaram demonstrados nos
autos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
É de se manter a omissão de rendimentos de dependente apontada no lançamento,
quando restar comprovado que o total da omissão não foi oferecido à tributação pelo
contribuinte considerado como dependente.
Cientificada da decisão, em 17/08/2012 (fls. 47/48), a contribuinte, em
12/09/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 49/51), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
da dedução das despesas com instrução e incentivo, e contra a o indeferimento do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, pugnando pelo reconhecimento da
retroação do benefício fiscal à data em que a doença incapacitante foi diagnosticada, e trazendo
aos autos o suporte comprobatório de suas alegações. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/75.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 79), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003299/2008-37

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que a contribuinte, na peça impugnatória, não se
insurgiu contra a glosa de despesa de incentivo, no valor de R$ 108,16, conforme, aliás, bem
fundamentado na decisão recorrida.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
neste ponto, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto no
70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Destarte, não conheço das alegações recursais no particular, uma vez que tal
matéria não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da despesa com instrução declarada – do pedido de isenção por
moléstia grave:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com instrução de sua filha/dependente
declarada, Luana Issa Foligno, no valor de R$ 4.747,68, buscando, por oportuno, nesta seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2007, bem como o reconhecimento do direito à isenção fiscal sobre os
rendimentos recebidos, em face da doença grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com boletos bancários emitidos em favor da Sociedade de Ensino Superior Estácio de
Sá e o termo de estágio firmado pela instituição de ensino com a empresa Abril Radiodifusão
S/A, atestando o curso realizado por sua dependente declarada e os pagamentos efetuados no
decorrer do ano-calendário de 2006 (fls. 61/69).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003299/2008-37

o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 41/44):
1. Da dedução Indevida com Despesa de Instrução:
(...)
No presente caso, constata-se que o interessado não acostou aos autos nenhum
documento a fim de comprovar as despesas com a instrução de sua filha, Luana
Issa Foligno, devidamente declarado como dependente em sua declaração de ajuste
anual/2007.
Sendo assim, entende-se que cabe a glosa de R$ 4.747,68, a título de despesa de
instrução apontada no lançamento.
(...)
4. Da isenção pleiteada:
Cumpre informar que a isenção pleiteada pela interessada em sua peça defensória se
refere aos rendimentos recebidos de suas duas fontes pagadoras, rendimentos estes que
foram devidamente oferecidos à tributação em sua declaração de ajuste/2007(fl.24).
Somente a título de esclarecimento, é de se ressaltar que, a referida isenção é a que se
encontra regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI,
com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art. 6 ......................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.” (g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003299/2008-37

..................................................................................................................................
.....
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supramencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
“Ab initio”, é de se informar que, de acordo com o laudo pericial exarado pela
Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional, em 23/05/2007 (fl.
22), a Sra. Suzete Issa Foligno é portadora de moléstia grave apontada na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde (leucemia mieloide promielocítica), desde maio de 2007.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, cabe asseverar que,
conforme documento de fl. 20, datado de 23/05/2007, a contribuinte permaneceu
licenciada junto a sua fonte pagadora até a publicação do ato de aposentadoria.
Conclui-se, então, que a Sra. Suzete Issa Foligno não tem direito à isenção prevista na
Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995,
referente aos rendimentos recebidos de suas fontes pagadoras (fl. 24), no ano-
calendário objeto da presente lide (2006).
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas com instrução, os boletos bancários emitidos em favor da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá (fls. 61/64), aliado ao termo de compromisso de
estágio celebrado pela instituição de ensino com a empresa Abril Radiodifusão S/A (fls. 66/69),
comprovam que sua filha/dependente declarada, Luana Issa Foligno, de fato, estava matriculada
e regularmente cursando Comunicação Social, além de atestar os pagamentos realizados no
decorrer do ano-calendário de 2006, restando assim suprida a falha apontada, no que tange a
comprovação das despesas com instrução realizadas com a aludida dependente. Assim,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 81, caput
do RIR/99), restabeleço a despesa declarada, observado o limite anual individual de R$
2.373,84, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003299/2008-37

No que tange à isenção por moléstia grave, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, que não foi atendido – isso porque não há como ignorar que a Recorrente se
aposentou em relação às duas fontes pagadoras em 13/12/2006 e 10/07/2007, ao teor das
publicações veiculadas nos diários municipal e oficial estadual (fls. 17) – e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, requisito este também não atendido – uma
vez que o laudo médico acostado não registra efetivamente a data em que a doença foi contraída,
calhando na espécie a aplicação aos rendimentos recebidos a partir de 16/05/2007, data da emissão
do laudo pericial (fls. 24/26), nos exatos termos do inciso II do § 2o do art. 5o da IN SRF no
15/2001.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido somente em 16/05/2007 (fls. 24/26); e suas aposentadorias
ocorreram a partir de 13/12/2006 e 10/07/2007 (fls. 17); e o que está em análise é o benefício
fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, é de se concluir que os
aludidos rendimentos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não há
como reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à despesa com instrução e isenção por moléstia grave, e na parte conhecida DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, somente para restabelecer a dedução da despesa com instrução, no
valor de R$ 2.373,84, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original